Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703130-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: CONCEICAO VASCONCELOS PIRES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO contra decisão de ID 184222565 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por CONCEIÇÃO VASCONCELOS PIRES, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) de seu salário é excessiva e desproporcional; que, em autos diversos, foi determinada outra penhora de seus rendimentos, que reduzem sua capacidade de pagamento da dívida; que há risco à subsistência; que há meios menos gravosos de satisfação da dívida. Requer, liminarmente, a redução do percentual da penhora para o equivalente a 10% (dez por cento) de sua remuneração ou que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a declaração de nulidade dos atos processuais que ocorreram sem sua manifestação e a confirmação da decisão liminar, com a redução do percentual da penhora. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 55396666, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 55470640. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Na hipótese, o agravante deduziu pedido de declaração de nulidade dos atos processuais praticados. Contudo, nas razões recursais, não apresentou qualquer fundamento que embasasse o pedido. Portanto, não conheço do pedido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do agravo de instrumento. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. O contracheque de ID 183412620 (autos de origem) demonstra o recebimento de remuneração bruta mensal equivalente a R$ 16.889,42. Ainda que a parte comprove a existência de empréstimos voluntários realizados, o saldo remanescente se revela apto a arcar com as despesas processuais, sem olvidar que o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). Cabe ressaltar, ainda, que a parte descumpriu a determinação de apresentação de declaração de Imposto de Renda, bem como efetuou o recolhimento das custas recursais (ID 55351033). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Dessa forma, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Sobre o pedido de natureza liminar remanescente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Do contexto fático apresentado, nota-se que a parte agravante não se insurge, propriamente, contra a penhora, mas contra o percentual fixado, ao fundamento de que há prejuízo à subsistência. De fato, a constrição do equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração tem potencial para inviabilizar o custeio de suas despesas básicas, sobretudo diante da existência de outra penhora, determinada nos autos n. 0705791-07.2018.8.07.0001, no equivalente a 12% (doze por cento) de sua remuneração. Nesse cenário, justifica-se, prima facie, a redução do percentual fixado na origem para o equivalente a 15% (quinze por cento), que, a um só tempo, representa mecanismo de efetiva satisfação da dívida e permite ao devedor condições mínimas de custeio de suas despesas básicas. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e DEFIRO EM PARTE o pedido de natureza liminar, exclusivamente para reduzir o percentual da penhora para o equivalente 15% (quinze por cento) da remuneração líquida do devedor, observados os demais parâmetros estabelecidos na decisão agravada. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora